Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS.ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO JULGADO. INOCORRÊNCIA.1 – Honorários advocatícios. Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. A sentença terminativa condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. O acordão afastou a sentença terminativa, mas, no mérito, julgou o pedido improcedente, sem alterar a situação de sucumbente do apelante. Não há omissão.2 – Erro material. Por meio dos embargos de declaração é possível corrigir o erro material, traduzido este em um erro perceptível e identificável de plano e de forma evidente, o que não se vislumbra neste caso.3 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
m